Tribunal: TJDFT
Processo: 0750754-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por VALDE JOSÉ VEDOVELLO e DENISSE HELAINE MORIGGI SONNINI VEDOVELLO (ID 26152496), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.